Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005449-70.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Badi Farah
Agravado: Banco Sistema S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Badi Farah, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução por título extrajudicial que lhe move Banco Sistema S.A, homologou o laudo pericial, fixando o débito exequendo no montante de R$ 2.597.927,33 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), indeferindo o pedido do agravante no sentido de “declarar como correto o valor relativo ao crédito do executado, oriundo dos autos Cumprimento de Sentença no 0007844-70.2015.811.0041 (“Cumprimento de Sentença”) desdobramento da Ação Indenizatória no 0010091- 05.2007.8.11.00412 (“Indenizatória”), em trâmite na 9a Vara Cível da Capital (id. no 42051935)”. Ne decisão integrativa, a d. magistrada constou que incabível a compensação, posto que depende da anuência de ambas as partes, sob o fundamento que não ocorreu no caso dos autos.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sustentando que cabe ao devedor de dois ou mais débitos ao mesmo credor decidir e indicar qual será extinto pelo pagamento, ofertando a compensação, sendo incabível a qualquer outra parte ou, ao magistrado, criar óbices ao pagamento.
Assevera que os créditos no feito 0007844-70.2015.811.0041 se encontram passíveis de compensação, merecendo reforma a decisão agravada para que seja homologada a compensação pretendida. Pugna pela concessão da tutela recursal, determinando a suspensão da execução.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Após detida análise dos autos, verifico que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator